Tribunal: TJMT
Processo: 1005243-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005243-27.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: NERCINA CAETANO DE ANDRADE, MARIA MATOS VICENTE, IRENE RIBEIRO PEDROSO, MARIA ISABEL BATISTA, FLAVIO RODRIGUES DA SILVA, MARDEI DOUGLAS MENDES NAZARETH, ROSIMEIRE APARECIDA DE CAMPOS MELO NAZARETH, JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA, JERONIMA LOUREIRO, ANA MARIA BORGES DUARTE
AGRAVADO: CAIXA SEGURADORA S/A
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA MATOS VICENTE e OUTROS com o escopo de verem reformada a decisão que, nos Autos da “Ação Ordinária” de n.o 1000648-61.2017.8.11.0041, reconheceu a incompetência do Juízo e determinou a remessa dos Autos à Justiça Federal para fins de aferição de interesse da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL no feito.
Para tanto, afirmam os agravantes que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é da Justiça Comum Estadual a competência para processar e julgar a matéria.
Aduzem que resta indiscutível a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal para figurar no polo passivo da lide, em razão da inexistência de comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais – FVCS, do qual é gestora. Sustentam, ainda, que o entendimento firmado pela Corte Superior ressaltou que o ingresso da Caixa Econômica Federal no feito deve ser permitido somente quando ficar comprovado o interesse jurídico pela existência de apólice pública e o comprometimento do FCVS, pelo risco de exaurimento do Fundo de Equalização de Sinistralidade – FESA.
Pugnam pela atribuição liminar de efeito suspensivo ao recurso.
Sendo isso o que basta relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido.
A rigor do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário ou favorável a Súmulas dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdãos dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarece Luiz Guilherme Marinoni:
O relator tem poderes para dirigir o processo (art. 932, I, VII e VIII, 933 e 938, CPC), para decidir questões incidentais (art. 932, II e VI, CPC) e para decidir o próprio recurso em determinadas situações (art. 932, III, IV, e V, CPC. Nesse último caso, trata-se de expediente que visa abreviar o julgamento de recursos inadmissíveis, compatibilizar as decisões judiciais e racionalizar a atividade judiciária. A Constituição não determina o juiz natural recursal. O Código de Processo Civil, no entanto, define o juiz natural recursal como sendo o órgão colegiado do tribunal a que compete o conhecimento do recurso. Nesse sentido, o relator, alçando mão do art. 932, CPC, apenas representa o órgão fracionário – a possibilidade de decisão monocrática representa simples delegação de poder do colegiado ao relator. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchido os requisitos inerentes à espécie, porque aí estará prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ:”o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”)e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 997).
No presente caso, os agravantes insurgem-se contra a decisão que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal para a aferição da existência de interesse jurídico a lastrear a intervenção da Caixa Econômica Federal.
Ocorre que, de acordo com a Súmula n.o 150 do STJ, a Justiça Federal detém competência exclusiva para decidir sobre a existência de interesse jurídico que possibilite a intervenção processual da União, suas autarquias ou empresas públicas:
Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.
A jurisprudência deste Sodalício não destoa do aludido enunciado sumular:
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA 150, STJ – AGRAVO DESPROVIDO. Conforme entendimento do STJ, a Caixa Econômica Federal somente ingressará na lide quando provar documentalmente seu interesse jurídico mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas, também do comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice de Seguro Habitacional – FESA. Contudo, nos termos da Súmula n. 150, do STJ, compete a Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença no processo.
(AI, 8648/2014, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 11/06/2014, Data da publicação no DJE 16/06/2014)
Assim sendo, deverá a Justiça Federal avaliar a existência de comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais – FVCS, da qual a Caixa Econômica Federal é responsável, sem qualquer possibilidade de avaliação pela Justiça Comum Estadual, que detém apenas competência residual das matérias que não tramitam no âmbito federal.
Portanto, a manutenção da decisão hostilizada é medida que se impõe.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, desde logo, advirto as partes quanto ao disposto nos artigos 1.021, §4o e 1.026, §2o do CPC.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de março de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora